Tribunal: TJSP
Processo: 1003505-03.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto - Tarifas bancárias - Contratação de seguro imposta pelo Banco – Abuso - Inclusão do valor

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto - Tarifas bancárias - Contratação de seguro imposta pelo Banco – Abuso - Inclusão do valor no próprio valor financiado denota ter sido o autor compelido a contratá-lo, na falta de prova em contrário – Configuração de venda casada - Sentença reformada neste tópico – Autor decaiu de maior parte do pedido e continua respondendo pelos encargos sucumbenciais definidos na sentença – Recurso provido em parte.